Tribunal: TJES
Processo: 0003452-60.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003452-60.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO BRITO DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe as penas de 7 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 710 dias-multa, em regime inicial fechado, além de indenização por danos morais coletivos de R$ 2.000,00. A defesa postula absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da consunção, redimensionamento da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime mais brando, substituição da pena e exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos policiais militares são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de tráfico e posse de munição; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, em especial a pena-base e o tráfico privilegiado; e (iv) determinar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante são meio de prova idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por demais elementos, como laudos periciais e apreensões, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição tutelam bens jurídicos distintos (saúde pública e segurança coletiva), inexistindo nexo de subordinação funcional entre as condutas. A posse de munição, ainda que no mesmo contexto fático, representa delito autônomo, não sendo mero meio de execução do tráfico.

5. A sentença majorou a pena-base em 2 anos acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade de droga. Embora correta a valoração negativa do vetor judicial único do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o
quantum
de aumento mostra-se desproporcional. Aplicando-se o critério de 1/8 do intervalo de pena, reduz-se a pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

6. O redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é indevido, pois as provas indicam dedicação habitual do apelante ao tráfico, evidenciada por reiteradas denúncias e apreensão de balanças de precisão e munição, revelando habitualidade criminosa incompatível com o benefício.

7. Mantido o regime fechado, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena-base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento do STJ.

8. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à moralidade pública e à coletividade, o que não ocorreu. Ausente a prova da extensão do dano, deve ser afastada a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É idônea a condenação por tráfico de drogas quando baseada em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outros elementos de prova.

2. Quando não há nexo de dependência entre o tráfico de drogas e a posse de munição, o princípio da consunção não se aplica entre os crimes, por protegerem bens jurídicos distintos.

3. A majoração da pena-base deve observar parâmetros de proporcionalidade, podendo-se adotar a fração de 1/8 sobre o intervalo de pena quando houver uma circunstância judicial desfavorável.

4. O redutor do tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa.

5. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica que comprove efetivo abalo à moralidade pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 69; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.03.2023; STJ, HC nº 878.532/RS, Relª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.030.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.09.2025; STJ, REsp nº 2.055.900/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 19.03.2025; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003452-60.2022.8.08.0030

APELANTE: FABRICIO BRITO DOS ANJOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FABRICIO BRITO DOS ANJOS

contra a r. sentença de ID 16077364 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 710 (setecentos e dez) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Adicionalmente, foi condenado à reparação de danos morais coletivos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 16077443), a defesa do apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a condenação se fundamenta exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, prova que seria frágil e insuficiente quando isolada no acervo probatório, violando o princípio
in dubio pro reo
;
(ii)
inexistem nos autos testemunhas civis, investigação prévia ou atos de mercancia que corroborem a imputação;
(iii)
a absorção do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 pelo de tráfico de drogas é medida que se impõe, por constituir, no contexto fático, crime-meio para a consecução do delito mais grave, afastando-se o concurso material; e
(iv)
a pena-base foi exasperada de forma inidônea e desproporcional.

Ainda, pleiteia
(v)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima de 2/3;
(vi)
o afastamento da condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais coletivos, por ausência de instrução probatória específica sobre a ocorrência e a extensão do dano; e
(vii)
a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 16077446, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 16352295, pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja afastada a condenação referente aos danos morais coletivos.

Narra a denúncia, em síntese (fls. 02/04, ID 16077354):

“Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 04 de outubro de 2022, por volta das 20h42min, na Avenida Lagoa Bonita, Nº 03, Quadra 50, Nova Esperança, Linhares/ES, o denunciado FABRÍCIO BRITO DOS ANJOS, com vontade livre e consciente, vendia, expunha à venda, oferecia, trazia consigo, guardava, armazenava, entregava a consumo e fornecia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como possuía e mantinha sob sua guarda munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência.

Narra os autos que, a Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro Nova Esperança, recebeu informações dando conta que o denunciado FABRÍCIO estaria cortando drogas em uma kitnet, oportunidade em que se deslocaram até o local. Diante das informações, se deslocaram até o local informado, momento em que imediatamente visualizaram o denunciado na sacada do imóvel com uma sacola cheia nas mãos, sendo dado, ao visualizar a presença da viatura policial na rua, jogou a sacola para o interior do imóvel.

Diante da situação, dois Policiais Militares desembarcaram da viatura, enquanto outro militar se deslocou para os fundos do imóvel a fim de evitar uma possível fuga. Na entrada do imóvel, os militares chamaram o denunciado, ocasião em que sentiram forte odor de maconha vindo do interior da residência e ouviram barulhos de portas batendo.

Imediatamente romperam o cadeado e entraram na residência, tendo flagrado o denunciado FABRÍCIO escondendo a sacola que continha entorpecentes dentro da máquina de lavar.

Foram encontrados na residência 01 (um) tablete de maconha, 02 (dois) pedaços grandes de maconha, 14 (quatorze) buchas grandes de maconha, 08 (oito) buchas pequenas de maconha, 01 (uma) sacola contendo cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) munição calibre .380, 01 (um) aparelho celular e R$897,00 (oitocentos e noventa e sete reais) em espécie.

Anote-se que o denunciado é conhecido da Polícia Militar por gerenciar o tráfico de drogas na região, tendo confessado aos militares que adquiriu o material para revender.

Registre-se, ainda, que os Policiais Militares que atenderam a ocorrência conhecem a movimentação de venda de drogas no bairro e já observavam há vários dias a movimentação de usuários de drogas nas proximidades da residência do denunciado.

O denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares para que fossem realizados os procedimentos de praxe.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls.04/08); Auto de Apreensão (fls.22/23); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.24); imagens (fls.25; 48 e 55); Formulário de Cadeia de Custódia (fls.31//34 e 41/42); Relatório Final (fls.35//39), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da pretendida absolvição por insuficiência probatória

De início, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob a alegação de que o decreto condenatório se fundamenta, de forma exclusiva e isolada, nos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Pois bem. De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito;
(ii)
do Boletim Unificado,
(iii)
do Auto de Apreensão,
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas;
(v)
do Laudo de Exame de Material que atestou a eficiência da munição e, notadamente, do Laudo Toxicológico Definitivo, todos digitalizados no ID 16077354.

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

No caso dos autos, o Policial Militar Adriano Nascimento Rocha relatou em juízo, em consonância com o que já havia declarado na delegacia, que a guarnição recebeu informações de que o apelante, já conhecido pelo envolvimento com o narcotráfico na região, estaria “
cortando drogas
” em sua residência.

Narrou, ainda, que ao chegarem ao local, visualizaram o réu na sacada, o qual, ao avistar a viatura, prontamente arremessou uma sacola para dentro do imóvel. Tais declarações foram integralmente corroboradas, em juízo, pelo testemunho do Policial Militar Welton Carlos Silva Campos. Senão vejamos os trechos destacados em sentença:

PM/ES Adriano Nascimento Rocha

“Que, recebemos informação de que o traficante FABRÍCIO BRITO DOS ANJOS estaria cortando drogas em uma kitnet situada na avenida principal do Bairro Nova Esperança; Que, no local, percebemos a presença de muitos usuários de drogas próximos; Que, confirmamos que o suspeito realmente mora na casa indicada; Que, vimos o FABRÍCIO na sacada do imóvel e o reconhecemos, pois ele é suspeito de estar movimentando a venda ilícita de entorpecentes no Bairro Nova Esperança; Que, ao perceber a nossa chegada, ele jogou uma sacola para dentro de seu quarto e tentou se evadir; Que, no entanto, o imóvel tinha apenas uma saída, o que impossibilitou sua fuga; Que, ele foi contido e confessou que tinha uma quantidade de drogas no seu quarto e uma quantidade em dinheiro em uma bolsa; Que, realizamos buscas no local e encontramos 01 tablete de maconha; 02 pedaços grandes de maconha; 14 buchas grandes de maconha; 8 buchas pequenas de maconha; 1 sacola contendo cocaína; 2 balanças de precisão; 01 celular; 1 munição calibre .380 e R$987,00; Que o detido assumiu ter comprado a droga para revender.”

Por sua vez, “
ao ser ouvido em Juízo (em mídia), o Militar WELTON CARLOS SILVA CAMPOS prestou relatos em consonância com o depoimento da esfera administrativa, confirmando que as denúncias anônimas davam conta de que o réu FABRÍCIO BRITO DOS ANJOS estava recebendo, fracionando, distribuindo e vendendo entorpecente naquela região, tendo sido visualizado manuseando os entorpecentes na sacada do imóvel
”.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ademais, não se pode olvidar que a narrativa dos policiais encontra robusto amparo nas circunstâncias da prisão e na natureza do material apreendido, isto é, na quantidade expressiva de entorpecentes, diversidade de drogas, balanças de precisão, dinheiro em espécie e uma munição.

Com efeito, tais elementos, em seu conjunto, formam um quadro probatório seguro e coeso, que aponta de forma inequívoca para a destinação comercial das substâncias, afastando a tese de insuficiência probatória.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante, inexistindo razões para acolher o pedido absolutório.

II. Do princípio da consunção

Subsidiariamente, a defesa requer a absorção do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 pelo delito de tráfico de drogas, com base no princípio da consunção.

Sabe-se que o princípio da consunção, ou absorção, é um critério de solução de conflitos aparentes de normas penais, aplicável quando uma norma, que descreve um crime menos grave (crime-meio), constitui etapa necessária, fase normal de preparação ou execução de um crime mais grave (crime-fim), sendo, por este, absorvida.

Para sua aplicação, é imprescindível a demonstração de um nexo de dependência ou de subordinação funcional entre as condutas, de modo que o delito-meio se esgote no delito-fim, sem contornos de autonomia delitiva.

No caso dos autos, os crimes de tráfico de drogas e de posse de munição tutelam bens jurídicos distintos e autônomos, isto é, enquanto o primeiro visa proteger a saúde pública, o segundo resguarda a incolumidade e a segurança coletiva.

Com efeito, a posse de uma munição, ainda que no mesmo contexto fático da apreensão dos entorpecentes, não pode ser considerada um ato meramente preparatório ou indispensável à prática do tráfico. Pelo contrário, representa um risco autônomo e adicional à sociedade, revelando maior periculosidade do agente. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (98KG DE MACONHA E 1KG DE COCAÍNA) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (1.450 MUNIÇÕES DE FUZIL). AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)
5. O princípio da consunção não é aplicável ao caso, uma vez que não há nexo de dependência entre o tráfico de drogas e a posse de munição, conforme destacado pelo Tribunal de origem. As condutas são autônomas e atingem bens jurídicos distintos, justificando condenações separadas.
(...) IV. DISPOSITIVO 7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 878.532/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024) – destaquei.

Aliás, a absorção do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso do armamento está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, o que não é o caso dos autos.

III. Da dosimetria da pena

O apelante insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e, por consequência, a alteração do regime prisional e a substituição da pena.

III.I. Da pena-base

A defesa argumenta que a exasperação da pena-base do crime de tráfico em 02 (dois) anos acima do mínimo legal – fixada em 07 (sete) anos de reclusão – foi desproporcional, sustentando que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante foi genérica.

No caso em apreço, o Juízo sentenciante valorou negativamente, de forma fundamentada e com base em elementos concretos, a natureza e a quantidade da droga, destacando o seguinte:

“(...) 1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago.
A natureza da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que uma das substâncias se tratava cocaína, isto é, entorpecente devastador e de alto poder viciante. A quantidade de drogas é reprovável, vez que o Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 137/138 demonstra que foram apreendidos aproximadamente 01kg de drogas, isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão. (...)”
- destaquei.

É cediço que a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Desta forma, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Outro não é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. (...) III. Razões de decidir. 3. A valoração negativa da personalidade está fundamentada de forma idônea, com base em histórico de medidas protetivas envolvendo outras vítimas, conforme julgados admitindo essa consideração para revelar maior reprovabilidade da conduta. 4. A valoração negativa das consequências do delito, fundamentada na prática de novo crime contra a mesma vítima após a concessão de liberdade provisória, é inadequada, pois tal fato caracteriza-se como elemento indicativo da personalidade do agente, não das consequências do delito. 5. Permite-se o uso de diferentes parâmetros para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que proporcional e fundamentado. Precedentes do STJ.
6. Na ausência de justificativa específica pelo magistrado de primeiro grau para o cálculo utilizado, procede-se ao redimensionamento com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo de pena cominada ao tipo penal.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É idônea a valoração negativa da personalidade do agente com base em histórico de medidas protetivas de urgência e descumprimentos, revelando maior reprovabilidade em delitos de violência doméstica.
2. A majoração da pena-base deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente.
(...)

(TJES; APCr 0000789-78.2022.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira; Publ. 29/11/2024) – destaquei.

Assim, embora o magistrado sentenciante tenha fundamentado corretamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/06 – a natureza da droga e a quantidade,
que constituem vetor judicial único
–, o
quantum
de aumento aplicado (02 anos) revela-se, de fato, excessivo e descolado dos parâmetros de razoabilidade adotados pela jurisprudência pátria.

Desta forma, considerando as circunstâncias preponderantes do art. 42 como um vetor judicial único desfavorável, e aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena, obtemos o aumento de 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Portanto, redimensiono a
pena-base
para fixá-la em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a
pena intermediária
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

III.II. Do tráfico privilegiado

Na terceira fase, passo à análise do pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

Sabe-se que a aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese dos autos, embora o apelante seja tecnicamente primário, as provas colhidas indicam sua dedicação a atividades criminosas. Conforme destacou o magistrado de origem, os policiais militares foram uníssonos ao afirmar em juízo que o recorrente “
é figura conhecida no tráfico de drogas
” e que já conheciam “
o envolvimento de FABRÍCIO com o tráfico de drogas
”.

Tais informações, aliadas à apreensão de petrechos como balanças de precisão e munição, compõem um cenário fático incompatível com a figura do traficante eventual ou ocasional, que é o destinatário do benefício legal.

Neste cenário, a dedicação à atividade ilícita, portanto, restou devidamente demonstrada, o que obsta, por si só, a concessão da minorante.

Correta, portanto, a não aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Assim, torno
definitiva
a pena pelo crime de tráfico de drogas em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas aplicadas, tornando a reprimenda total e
definitiva
do apelante em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa
.

Mantenho
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos da sentença, “
haja vista a alta reprovabilidade das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, o que resultou, inclusive, na fixação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Neste sentido, “
não há se falar em ilegalidade na fixação do regime fechado. Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, o regime inicial fechado se mostra mais adequado
” (AgRg no HC n. 1.030.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025).

IV. Dos danos morais coletivos

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais coletivos, ao argumento de que não houve instrução probatória específica para comprovar a ocorrência e a extensão do dano.

Acerca da temática, sabe-se que o bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de drogas é a saúde pública, em que o sujeito passivo é indeterminado (coletividade). Na fixação do dano moral coletivo, além da comprovação da conduta típica, necessária a demonstração de “
grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
” (AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Assim, o dano moral coletivo, nesse tipo de delito, não é presumido, e a ausência de instrução probatória específica, que viabilize a apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede sua fixação,
ainda que haja pedido expresso do Ministério Público
.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a fixação da reparação mínima de danos coletivos demanda o preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam:
(I)
pedido expresso na exordial acusatória ou queixa,
(II)
indicação do valor pretendido, e
(III)
a promoção de instrução probatória específica, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o pleito indenizatório. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.055.900/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024) – destaquei.

_____________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado. 6. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de grave ofensa à moralidade pública para a configuração de dano moral coletivo, o que não foi comprovado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
1. A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva.
2. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há previsão legal e regimental para tal julgamento.

(AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025) – destaquei.

No caso vertente, embora o Ministério Público tenha formulado pedido na denúncia, observa-se que não houve, durante a instrução processual, um debate específico sobre o
quantum
indenizatório ou sobre a extensão do dano coletivo supostamente causado pela conduta isolada do réu.

A propósito, os Tribunais de Justiça, alinhados ao entendimento das Cortes Superiores, também têm decidido que a fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática, sendo imprescindível a realização de instrução específica:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. LAUDO PRELIMINAR. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ACERTADA. DANO MORAL COLETIVO. RETIRADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
Em relação ao pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos, entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (I) pedido expresso na denúncia ou queixa; (II) indicação do montante pretendido; e (III) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. (AGRG no RESP n. 2.083.986/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) 3.5) Desse modo, ausente a instrução específica nesse sentido, deve-se o decote da condenação a título de danos morais.
4. Dispositivo. 4.1. Apelo conhecido e parcialmente provido para o decote dos danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da condenação.

(TJAP; ACr 0015559-96.2024.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 30/05/2025; pág. 14) – destaquei.

____________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE EM TESE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRATIVOS DO PREJUÍZO SUPRAINDIVIDUAL. RISCO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A demonstração de que o réu agiu sob coação moral irresistível compete à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. Ausente prova nesse sentido, não há como acolher a súplica absolutória.
A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode, em tese, abarcar danos morais coletivos, desde que comprovada a efetiva lesão ao corpo social e sua extensão. Inexistindo instrução probatória específica acerca do abalo extrapatrimonial coletivo, inviável a fixação de verba reparatória.
A competência para a análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é do Juízo da Execução.

(TJMG; APCR 0010849-34.2024.8.13.0040; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 17/06/2025; DJEMG 18/06/2025) – destaquei.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste posto, para
afastar
a condenação ao pagamento da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
(i)
redimensionar a pena definitiva para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, e
(ii)
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.